Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC/02).
3. Admite-se a revisão também quando na fixação dos alimentos for desrespeitado o princípio da proporcionalidade.
4. Sopesadas as necessidades do Autor/filho e a capacidade contributiva do Réu/genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta a este, no valor mensal equivalente 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.